Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-77.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. Sentença de procedência. Apelo da ré. Gratuidade da justiça. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tratando-se de mera impugnação genérica da ré. Alegação de inaplicabilidade do CDC. Autor que, a despeito de locar a motocicleta com finalidade profissional, busca

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. Sentença de procedência. Apelo da ré. Gratuidade da justiça. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tratando-se de mera impugnação genérica da ré. Alegação de inaplicabilidade do CDC. Autor que, a despeito de locar a motocicleta com finalidade profissional, busca reparação indenizatória decorrente da falha da prestação do serviço da ré que consiste em locação veicular. Aplicação da Teoria Finalista Mitigada Apelado que alega ter sofrido duas abordagens policiais indevidas, vindo a descobrir, na primeira, que havia registro de ocorrência de furto do veículo, tendo sido, na segunda, a motocicleta apreendida por ausência de regular licenciamento. Ré que realizou cobrança de aluguéis sobre o período em que o bem ficou apreendido, sendo a nova motocicleta fornecida bloqueada remotamente pela apelante enquanto o apelado se dirigia ao local de trabalho em razão do não pagamento. Falha na prestação do serviço bem evidenciada. Débito decorrente dos aluguéis relativos ao período em que a motocicleta ficou apreendia que deve ser afastado. Danos morais bem constatados. Violação à liberdade de contratar e à integridade psicofísica do autor, substratos da dignidade da pessoa humana, incidindo-se, ainda, à hipótese a chamada teoria do desvio produtivo. Sentença reformada de ofício tão somente para que passem a incidir juros de mora desde a citação em razão da relação contratual estabelecida entre as partes. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.